Tribunal: TJDFT
Processo: 0706519-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. ESTADO DE PANDEMIA. CORONAVÍRUS (COVID-19). CENÁRIO ATUAL DO DISTRITO FEDERAL. AUMENTO DO NÚMERO DE PESSOAS IMUNIZADAS. REVOGAÇÃO DO DECRETO DE ESTADO DE CALAMIDADE. PREDOMINÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DO ALIMENTANDO MENOR. PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.

1. A suspensão do cumprimento dos mandados de prisão do devedor de alimentos é medida que pode prejudicar o interesse dos alimentandos.

2. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação 122, de 3/11/2021 recomendando que, ao analisar o pedido de prisão do devedor de alimentos, o magistrado observe o contexto epidemiológico do local. 2.1. No caso do Distrito Federal, em consulta ao sítio da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 13/7/2022, o índice da população vacinada (cinco anos ou mais) com esquema vacinal integral (segunda dose ou única) é de 85,41% (oitenta e cinco vírgula quarenta e um por cento), sendo que 438.042 (quatrocentos e trinta e oito mil e quarenta e duas) pessoas já receberam inclusive a segunda dose de reforço, disponibilizada para maiores de 35 (trinta e cinco) anos — faixa etária do agravado — desde 30/6/2022. Além disto, revogado em 10/5/2022 o decreto de estado de calamidade no Distrito Federal em 18/4/2022.

3. Nesse cenário de abrandamento dos efeitos da pandemia no Distrito Federal, alta taxa de cobertura vacinal da população, revogadas as normas restritivas de isolamento social, que vêm permitindo a retomada das atividades sociais e culturais com público, deve ser retomada a medida coercitiva da prisão do devedor de alimentos, medida mais eficaz para forçar o cumprimento da obrigação, de modo a não sacrificar o direito da alimentanda, que, por expressa previsão constitucional e legal, deve ter os seus interesses prioritários atendidos e preservados.

4. Agravo conhecido e provido.